Tribunal: TCU
Processo: 041.928/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3997/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.928/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Lilia Apparecida Bosco de Barros Novita (XXX.546.238-XX); Lindalva Nunes Arruda (XXX.921.831-XX); Luiza Martins Urias (XXX.844.431-XX); Maria Madalena Amaral Pacheco Siqueira (XXX.316.096-XX); Maria das Neves Barbosa de Sousa (XXX.328.601-XX); Nelson do Nascimento Neri (XXX.634.991-XX); Rosa Maria Tobias de Sousa Lima (XXX.756.742-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.